Tribunal: TJES
Processo: 0005179-19.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005179-19.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE HENRIQUE ERVATI DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTES LABORAIS EM 2009 E 2018. CONCESSÃO PARCIAL DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e concessão de auxílio-acidente formulados em face do INSS. A parte autora alega que suas condições de saúde são resultantes de acidentes de trabalho ocorridos em 2009 e 2018, os quais comprometeram sua capacidade laboral. Requer a reforma da sentença para concessão dos benefícios pleiteados ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor faz jus ao auxílio-acidente em relação ao acidente ocorrido em 2009, conforme alegada incapacidade parcial remanescente; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao auxílio-doença acidentário em decorrência do acidente de trabalho ocorrido em 2018, dada a alegada incapacidade laboral decorrente deste fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido por incapacidade temporária, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991. A jurisprudência entende que o requerimento administrativo para concessão de auxílio-doença abrange o pedido de concessão de auxílio-acidente.

A perícia judicial conclui que o autor apresenta limitação para esforços físicos, indicando redução de sua capacidade laboral. Assim, está configurado o direito ao auxílio-acidente referente ao acidente de 2009, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Em relação ao auxílio-doença acidentário pelo acidente de 2018, a concessão depende da prova de três requisitos: (i) prova do acidente, (ii) perda ou redução da capacidade de trabalho, e (iii) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral, conforme a Lei nº 8.213/1991.

A perícia judicial não conclui pela existência de nexo causal entre o acidente de 2018 e a incapacidade do autor, atribuindo a limitação a fatores multifatoriais e não exclusivamente ao acidente de trabalho.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas, neste caso, as conclusões periciais não foram infirmadas por outras provas constantes nos autos, razão pela qual não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-doença acidentário.

A competência para julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual, em observância ao art. 109, I, da CF, que exclui da Justiça Federal as causas relativas a acidentes de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente, em casos que há redução da capacidade laboral do segurado, é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença inicial, observada a prescrição quinquenal.

A concessão do auxílio-doença acidentário requer a comprovação de nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral, sendo insuficiente a mera existência de limitação clínica multifatorial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5012893-97.2021.4.04.7001, Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, j. 28.02.2023; STJ, Tema 862; Súmula 85/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE HENRIQUE ERVATI

contra a sentença acostada ao ID
7845881
proferida pelo d. Juízo da
3
ª Vara Cível
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
, que, na “
Ação de reestabelecimento de auxílio-doença c/c auxílio - acidente acidentário, com pedido de tutela de urgência
”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou
im
procedente
s os pedidos iniciais.

Condenou, ainda,
a parte autora
ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, em razão de estar a parte autora amparada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais ID
7846084
o apelante aduz, em síntese, que:
(i)
o trabalho foi um fator agravante da doença do apelante, sendo certo que as causas preexistentes não eliminam o nexo causal; (ii) a documentação parece não ter sido examinada ou mencionada na elaboração da perícia - a CAT não deixa dúvidas sobre a natureza acidentária da doença:
no dia 28/05/2018, o autor sofreu novo acidente típico de trabalho, quando caiu da altura de mais ou menos um metro, lesionando o joelho direito, não havendo sua recuperação até os dias de hoje; (iii) toda a documentação trazida ao crivo do d.
J
uízo demonstra a incapacidade já consolidada do Autor, sendo uma constatação clara que o requerente estava incapaz no passado e esta incapaz hoje,
e, por fim, que
(iv)
o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Requer, assim, a reforma da r. sentença para “condenar o Apelado a conceder o restabelecimento do Auxílio-Doença Acidentário”.

Subsidiariamente, requer a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CF, promovendo a celeridade processual e não afastando o caráter social do benefício previdenciário.

Não foram apresentadas
contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade
recursal intrínsecos e extrínsecos,
conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e
passa-se à análise d
as suas razões
recursais
.

Ao que se depreende,
foi ajuizada a presente
demanda com a finalidade de obter
o benefício de auxílio-acidente desde o dia imediatamente posterior à data da cessação do auxílio-doença
em relação a um primeiro fato ocorrido em 2009
,
bem como o pagamento do auxílio-doença acidentário
em relação a um segundo fato,
datado de
2018
.

Sustenta a parte autora, para tanto, que, de início, realizava serviço
na Fábrica de Cimento Nassau
que exigia muito esforço físico
(carregador de sacos de cimento)
e, diante destas circunstâncias, no início de 2009, teve um “estalo forte na coluna”
seguido de muita dor
, tendo sido diagnosticado com hérnia de disco e discopatia degenerativa na coluna lombar cervical, razão pela qual, fora afastado de suas atividades e passou a receber benefício de auxílio-doença pelo INSS
em 19/03/2009
, o qual foi cessado em 05/10/2011
(sem conversão em auxílio-acidente)
, quando o autor foi reabilitado para desempenhar a função de auxiliar administrativo
na mesma empresa
, visto que por causa do acidente do trabalho, não poderia
mais
pegar peso.

Posteriormente, em 28/05/2018 sofrera outra lesão de trabalho quando caiu de uma altura de aproximadamente um metro,
ocasionando uma lesão no joelho direito que o levou
a ser afastado do seu labor em no dia 30/07/2018,
inicialmente com auxílio-doença, posteriormente convertido para auxílio-doença acidentário
. Tal benesse, todavia, fora,
na visão da parte recorrente,

indevidamente
cessada em 11/02/2019, já que
o autor est
aria
incapaz para o trabalho.

O d. Magistrado
a quo
, por sua vez, julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s iniciais

por considerar que inexiste prova de que a doença incapacitante é oriunda de acidente
de trabalho, nos termos da conclusão da perícia judicial.

Pois bem. Passo
a analisar as razões em ordem de prejudicialidade.

Inicialmente,
não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que o art. 109, inciso I, da Constituição Federal atribui à Justiça Federal a competência para julgamento das causas que envolvam a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, excetuando as de acidente de trabalho,
ainda que posteriormente se constate ausência de nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho,
exatamente o caso dos autos.
Nesse sentido:

P
ROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXEGESE DO ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 329 do CPC/15. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Súmulas 15/STJ e 501/STF. 1. Consoante o disposto no art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, "na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal", cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF, segundo a qual compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 2. "
Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho" (Súmula 15/STJ); "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista
" (Súmula 501/STF). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15. 4. No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial, nela se postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), em virtude de alegado acidente de trabalho. 5. Como já assentado por esta Corte, "
a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho
, como é o caso dos autos" (REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2017). 6. Recurso especial do INSS provido para se reconhecer, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual. (STJ - REsp: 1843199 MG 2019/0308434-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO ACIDENTE OU AUXÍLIO DOENÇA. DOENÇA OCUPACIONAL. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE. INAPTIDÃO PARA EXERCÍCIO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
Consoante dispõe o art. 109, inciso. I da Constituição Federal, bem como as Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, as causas relativas a acidente do trabalho, como a aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e auxílio doença, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual.
2. "A moléstia desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado é doença profissional equiparada a acidente do trabalho" (TRF4. APELREEX 167080620104019999 Rel LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE DJ 16.12.2010) 3. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a competência para o processo e julgamento de litígio relativo a acidente de trabalho é da Justiça Comum Estadual, em ambos os graus de jurisdição, por força do que dispõe o art. 109, I, da CF/88. 4. Incompetência recursal do TRF da 1ª Região declarada de ofício. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça respectivo, para regular prosseguimento do feito. (TRF-1 - REO: 00171646520174019199 0017164-65.2017.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/08/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 23/08/2017 e-DJF1)

Cinge-se a controvérsia à verificação da efetiva
evidenciação
do direito
alegado pelo apelante
no âmbito das concessões dos benefícios de auxílio-acidente relativo ao primeiro acidente, ocorrido em 2009, e de auxílio-doença acidentária referente ao segundo acidente, datado de 2018.

Q
uanto à alegada necessária conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, quando da reabilitação do primeiro acidente, ocorrida em 05/10/2011, é de se constatar que assiste razão à parte recorrente.

O auxílio-acidente
é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido em razão de incapacidade temporária do segurado para exercer seu trabalho habitual, causada por lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza.
Veja-se o dispositivo que rege o benefício em questão:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização
, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

(...)

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado
, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Nesse contexto,

caso haja redução da capacidade do segurado,
uma vez concedido o benefício do auxílio-doença,
é
consequência lógica a posterior concessão do benefício do auxílio-acidente depois de cessado o primeiro deles, entendendo a jurisprudência, em razão disso, que “
considerando a natureza de tais benefícios, o requerimento administrativo para a concessão do auxílio-doença, benefício inicial, já abrange o pedido de concessão do auxílio-acidente
” (TRF-4 - AC: 50128939720214047001 PR, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 28/02/2023, DÉCIMA TURMA).

Além disso, é essencial mencionar a perícia judicial realizada, que concluiu que o segurado apelante "apresenta limitação para esforço físico", evidenciando o comprometimento de sua capacidade laboral para as atividades que costuma desempenhar.

Logo,
imperiosa a concessão do auxílio-acidente, devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991
e Tema 862 do STJ
.

Por fim, i
nsta consignar que a própria tese firmada relativamente ao
citado
Tema 862 do STJ consagrou
que deve ser
observada a prescrição quinquenal. Veja-se:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91,
observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Portanto, no caso em análise, dado a ocorrência da prescrição atinente ao período anterior a cinco anos do ajuizamento desta demanda - proposta em
15/05/2019
, o marco para o início do pagamento do auxílio-acidente é de
15/05/2014
.

De outro giro, quanto à concessão do auxílio-doença acidentário em razão do segundo acidente do apelante, ocorrido nos idos do ano de 2018, não lhe assiste razão.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213/91), o auxílio-
doença acidentário,
distintamente do auxílio-doença, decorre necessariamente de um acidente de trabalho,

sendo devido na hipótese de redução temporária, ou incapacitação temporária para o trabalho, ou seja, é devido enquanto o beneficiário permanecer incapaz de exercer suas atividades laborativas.

Logo, para a concessão d
o referido
benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) prova do acidente; (ii) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (iii) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

No caso dos autos, da análise detida da documentação colacionada, é de se verificar que a prova pericial, consoante disposto na r. sentença recorrida,
não
conclui pel
a existência do nexo causal entre o acidente
de trabalho
(queda em 2018)

e a perda ou redução da capacidade laboral.
N
os termos da conclusão da perícia (fl. 50, vol. 01, parte 08):

Em relação às alegações de sequelas com possível nexo de causalidade aos acidentes de trabalho citados, apesar do autor ainda apresentar limitações clínicas de baixa gravidade ao nível da coluna lombar e joelho direito, que limitam sua capacidade para esforço físico,
não há elementos nos autos que permitam relacioná-las como causas acidentárias.

Verifica-se, assim, que o laudo técnico emitido pelo perito entendeu que, em que pese o segurado realmente apresente limitações clínicas a evidenciar que a capacidade da parte autora tenha sido reduzida em decorrência de sua incapacidade parcial (articulação dos joelhos), tal incapacidade não decorre de acidente de trabalho ou de concausalidade das atividades por ela exercidas, tendo, segundo a perícia, “
origem multifatorial
”.

Em que pese o Juiz, de fato, não esteja adstrito ao laudo pericial e à conclusão exarada pelo
expert
, nos termos dos arts. 731 e 479 do CPC, as referidas conclusões não foram infirmadas pelo conjunto probatório constante nos autos.

Não sendo demonstrados os requisitos insculpidos no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, não há que se falar em
restabelecimento/concessão
do benefício previdenciário d
e
auxílio-doença acidentário,
merecendo ser mantida a r. sentença no ponto
.

Firme em tais razões,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a r. sentença
para
reconhecer que faz o apelante jus ao auxílio-acidente a partir do dia imediatamente seguinte à cessação do auxílio-
doença
,
reconhecendo,
ainda,
a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao ajuizamento da demanda.

Em razão do
parcial
provimento do recurso, verifica-se a sucumbência recíproca,
pelo que, na forma do art. 86 do CPC, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar o requerido/apelado a pagar 50% das custas processuais e, ainda, condenar ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10%, cada uma, sobre o valor da condenação,
a ser apurado em liquidação de sentença
,
mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao autor em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.